Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-22.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005137-22.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROMEU BENNO LAUCK - CPF: 007.325.679-04 (APELADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. RÉU REVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS OBJETO DE DISCUSSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. INCIDÊNCIA DO CDC. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou extinta a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos arts. 924, II, e 925, ambos do CPC, determinando o prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios fixados na inicial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1169 do STJ; (ii) existência de litisconsórcio passivo necessário e consequente incompetência da Justiça Estadual; (iii) inépcia da petição inicial e incidência do CDC; e (iv) termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Quanto à suspensão pelo Tema 1169, inexiste fundamento para suspender o feito, pois a demanda originária já se trata de liquidação individual de sentença coletiva, não havendo risco de incompatibilidade com a tese pendente de definição pelo STJ.

4. O pedido de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário foi afastado, em consonância com a tese firmada no Tema 315 do STJ, que permite a escolha de um dos devedores solidários pelo credor. Ademais, a Justiça Federal já declinou da competência para o juízo estadual.

5. A aplicação do CDC e a não inépcia da inicial já foram decididas em decisão preclusa, sendo vedada sua rediscussão nesta fase processual.

6. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação civil pública, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 685.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ quando a ação se trata de liquidação individual de sentença coletiva.

2. Inexiste litisconsórcio passivo necessário quando o credor elege apenas um dos devedores solidários, afastando a competência da Justiça Federal.

3. Matérias decididas em fase preclusa não podem ser rediscutidas na apelação.

4. Os juros moratórios incidem desde a citação na ação civil pública quando a responsabilidade é contratual."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizada por ROMEU BENNO LAUCK que declarou extinta a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II cc 925, ambos do CPC e determinou o prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios fixados na inicial.

Preliminarmente defende a necessidade de suspensão da ação em virtude do efeito suspensivo atribuído ao Recurso Extraordinário nos autos do ERESP n. 1.319.232/DF (tema 1169).

Suscita preliminar de litisconsorte passivo- chamamento da União e do BACEN ao processo, nos termos do artigo 130, III do CPC, por se tratar de devedores solidários. Em consequência, que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para processamento da liquidação e cumprimento de sentença.

Defende a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, inépcia da petição inicial, em face da ausência de documentos essenciais e indispensável ao ajuizamento da ação. Não incidência do CDC, por se tratar de mutuário rural.

Seguindo, alega que devem ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal (IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991 INPC de 03/1991 a 11/1991 IPCA (série especial) em 12/1991 UFIR de 01/1992 a 12/2000 IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000 IPCA-E de 01/2001 a 12/2015).

No que tange os juros moratórios., que sejam considerados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença. Subsidiariamente, que seja contado a partir da citação na ação civil pública.

Defende ainda erro de cálculo e excesso de execução no laudo pericial e fixação de honorários por equidade.

Nas contrarrazões, o apelado explica que em 14/06/2024 houve o transito em julgado recursal e, diante do decurso do prazo sem apresentar impugnação ao cumprimento de sentença na origem, ainda em 29/01/2024 a parte peticionou pela expedição de alvará judicial do valor depositado. Nesse cenário, defende que as matérias deveriam ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença. Suscita ofensa a dialeticidade recursal e supressão de instância, além da preclusão, coisa julgada.

Quanto a suspensão pelo tema 1169, explica que a ação tramitou na forma de liquidação de sentença, desde o seu ajuizamento até a efetiva conversão do feito em cumprimento de sentença.

No mérito, requer seja desprovido o recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizada por ROMEU BENNO LAUCK que declarou extinta a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II cc 925, ambos do CPC e determinou o prosseguimento do feito em relação aos honorários advocatícios fixados na inicial.

Antes da apreciação, três questões iniciais necessitam ser delimitadas: necessidade de apreciação do pedido de suspensão pelo tema 1169, efeitos da revelia e possibilidade de questionamentos de matéria de ordem pública.

Quanto a suspensão pelo tema 1169
, em decisão proferida pela colenda Corte Cidadã em 18 de outubro de 2022, no Recurso Especial nº 1.978.629/RJ, houve a afetação do aludido processo ao rito dos recursos repetitivos Tema nº 1.169, ocasião em que se determinou a suspensão de todos os feitos em que se discute se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.

Contudo, na situação vertente, não se visualiza razão para suspender o feito de origem, até que o colendo STJ decida se é imprescindível ou não a liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, haja vista que o feito originário já se trata de liquidação individual de sentença coletiva.

Indefiro, portanto, a suspensão.

Quanto aos efeitos da revelia e os temas que podem ser discutidos na apelação,
a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça prevê que o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.

Dito isto, as matérias que podem ser objeto de apreciação são: Litisconsorte passivo necessário, Competência da Justiça Federal, Inépcia da Inicial, aplicação do CDC e juros moratórios.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o apelado eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

A matéria inclusive já foi apreciada pela Justiça Federal, tendo em vista que inicialmente o apelado havia proposto a ação perante àquela que declinou à Justiça Comum.

No que tange a aplicação do CDC e da inépcia a inicial, tem-se também que a questão foi objeto de decisão no id. 269291294, aos 22/07/2021, na qual a magistrada do feito, deferiu a inversão do ônus da prova, aplicando o CDC e determinou que os
“requerido[apelante] apresentar os documentos necessários para o deslinde do feito, quais sejam, os extratos de pagamento e demais documentos que tenha em sua posse referente à relação jurídica entre as partes no tocante às aludidas Cédulas de Crédito Rural descritas na inicial (89/00218-0, 89/00217-2 e 89/00225-3), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 524, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.”.

Preclusa, portanto, a matéria, eis que deveria ser objeto de agravo de instrumento (1729110/CE e REsp 1.704.520/MT). E, mesmo que assim não fosse, não há qualquer equívoco na sentença.

Quanto aos juros de mora, verifica-se que foram aplicados da juros de mora desde a citação da ação civil pública, assim, s juros moratórios foram aplicados pelo perito desde a citação do réu na ação de conhecimento, nos termos da tese firmada no âmbito do Tema Repetitivo 685/STJ:

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025